Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727065-90.2019.8.07.0001 APELANTE: LUZIMAIRA DA SILVA NEIVA DE ANDRADE APELADO: GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante limitou-se a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor, sem, no entanto, comprovar ser hipossuficiente. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a alegada hipossuficiência econômica ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora